Tribunal: TJMT
Processo: 1003400-18.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003400-18.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE), DORIVAN LUZ DE SOUZA - CPF: 003.249.251-07 (RECORRIDO), ROMULO CANDIDO DE CARVALHO - CPF: 690.848.581-15 (ADVOGADO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1003400-18.2020.8.11.0003

Origem:

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

Recorrido(s):

DORIVAN LUZ DE SOUZA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

11/03/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL - FRAUDE EM PERFIL FALSO CADASTRADO EM NOME DO AUTOR – AUTOR PRIVADO DE EXERCER SUA FUNÇÃO EM RAZÃO DA RECUSA DA RÉ – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Recorrida tentou em fevereiro de 2020 se cadastrar na UBER para ser motorista do aplicativo, tendo em vista sua situação de desemprego.

Ocorre que teve o cadastro recusado, por supostamente já ter se cadastrado no Estado da Bahia, o que negou o Autor, sendo posteriormente identificado que houve a utilização de seus dados pessoais por terceiros, para realização do cadastro em outro Estado.

Em contestação a UBER alega que não é responsável por se tratar de caso fortuito a utilização de dados do Autor por terceiros para se cadastrar no APP da empresa.

A fraude praticada por terceiros não afasta a responsabilidade do Reclamado, em observância ao risco da atividade que desenvolve e diante da falta de segurança dos serviços que disponibiliza aos clientes (TJ-SP - APL: 02055861620098260100 SP 0205586-16.2009.8.26.0100, Relator: Jacob Valente, Data de Julgamento: 15/05/2013, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2013)

Ao disponibilizar os serviços, as empresas assumem a responsabilidade de reparar os danos que decorram da falha de segurança, como o caso de adulteração e fraude.

Portanto, em caso de adulteração e fraude de documentos, a pessoa lesada deve buscar o ressarcimento do prejuízo perante a instituição financeira.

Neste sentido:

MOTORISTA DE UBER - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROCEDÊNCIA PARCIAL – FRAUDE NO PERFIL DO MOTORISTA - TERCEIRO NÃO IDENTIFICADO UTILIZOU OS DADOS PESSOAIS DO AUTOR PARA SE CADASTRAR COMO MOTORISTA NO SISTEMA DE APLICATIVO DA EMPRESA-RÉ. CADASTRO FALSO DESATIVADO – AUTOR PRIVADO DE EXERCER SUA FUNÇÃO EM RAZÃO DA RECUSA DA RÉ – DUPLICIDADE DE CONTAS NO APLICATIVO – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - RI: 00072234520198260161 SP 0007223-45.2019.8.26.0161, Relator: Claudia Maria Carbonari de Faria, Data de Julgamento: 31/08/2020, Turma Cível e Criminal - Diadema, Data de Publicação: 31/08/2020)

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ADEQUADO.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, determinando ainda nova avaliação dos dados do Autor para cadastro como motorista do APP Reclamado.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021